Tribunal: TJSP
Processo: 0004029-51.2014.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de Cobrança. Extinção do processo sem resolução do mérito. Falta de pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido do processo. Citação. Ausência. Necessidade de intimação pessoal. Artigo 485, § 1o, CPC. Sentença anulada. Autos que devem ser remetidos para a origem a fim de que haja normal prosseguimento do feito.
Recurso provido.